Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-49.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO – AUTOR DIAGNOSTICADO COM ROTURA TRAUMÁTICA DO TENDÃO BICEPS BRAQUIAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA COMPROVADA - LAUDO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E MATERIAIS SOLICITADOS PELO AUTOR DE FORMA URGENTE - ENFERMIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO – AUTOR DIAGNOSTICADO COM ROTURA TRAUMÁTICA DO TENDÃO BICEPS BRAQUIAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA COMPROVADA - LAUDO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E MATERIAIS SOLICITADOS PELO AUTOR DE FORMA URGENTE - ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS E BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.